Tribunal: TJDFT
Processo: 0700148-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700148-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TUANE MARIA DE OLIVEIRA ZANCOPE AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Tuane Maria de Oliveira Zancope contra decisão que deferiu o efeito suspensivo ao recurso e sobrestou as determinações impostas à Sul América Companhia de Seguro Saúde até o julgamento do mérito da controvérsia (ID no 67652277). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 12 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO